Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-42.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006325-42.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBALDINA FURTADO DE CAMPOS - CPF: 432.632.590-91 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS

ELUCIDADOS POR DOCUMENTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESNECESSÁRI
A.
PRELIMINAR REJEITADA.
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

an tecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Isso

ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
de
documentos
.
Preliminar

rejeitada
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

rec
onhecido

pelo

devedor
.
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscit
ada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
O
desconto
de
valores

em

benefício

previdenciário
para o
pagamento
de
dívida

não

contraída

pelo

consumidor

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
e
enseja
a
restituição

d
obrada
.

4. Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
.

5.
O
quantum

indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofens
or
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006325-42.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
UBALDINA FURTADO DE CAMPOS

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

UBALDINA FURTADO DE CAMPOS

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamada

comprovou
a
contratação
do
empréstimo

consignado

impugnado

na

inicial
pela
parte

reclamante
.
Julgou

improcedente
a
reclamaçã
o
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
,
por

não

ter

sido

oportunizada
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
contrato

foi

realizado
,
fraudulentamente,
por

terceiros
, e
não
pela
reclamante
; b)
não

recebeu

quaisquer

valores

decorrentes
da
operação
de
empréstimo

consignado
; e c)
sofreu

dano
material e moral.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contr
arrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
prov
as

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

de novas

provas
,
visto
que
os

fatos

controver
tidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental.
Além disso
, vale
destacar
que a
narrativa
da parte
reclamante

já
se
encontra

devidamente

deduzida

na

petição

inicial
,
razão

por
que, de
toda
forma, a
realização
do
referido

ato
se
mostraria

ineficaz
.

Dess
e modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC
)
e
da
duração razoável do
processo
(artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), mostra-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução,
justificando
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Preliminar rejeitada.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsa
bilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cab
ia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
p
ublicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto
,
embora
a
parte

reclamada

tenha

juntado

cópia
de
contrato

supostamente

assinado

eletronicamente
pela
parte

reclamante
,
assim

como

cópia
do
documento

pessoal
e
biometria

(ID 249620176/PJe2), o
conjunto

fático

probatório

evidencia
que a
suposta

celebração
do
mútuo

não

foi

realizada
pela
consumidora
.

Constata
-se que: a) o
endereço

informado
no
contrato

não
é o da
reclamante
,
como se verifica n
o

comprovante
de
residência

juntado
no ID 249620157/PJe2,
em

nome
da
referida

parte
; b) o
endereço

eletrônico
(e-mail)
cadastrado

não

está

em

nome
da
autora
e
aparenta

ser
de
pessoa

jurídica
"espacovital760@gmail.com"; c) o
número
de
telefone

indicado não é
da
parte

reclamante
,
pois
no
contrato

consta
a
linha
(66)
99918-0976,
mas a
da
consumidora

é a
nº (66) 99222-1978,
informad
a

na

petição

inicial
.

A

fim de verificar e valida r a informação

referente
à
linha

telefônica
,
o
gabinete
d
este

juízo

efetu
ou

ligação

para o

referido

número
,

sendo

confirmado
que
pertence
à
reclamante

Ubaldina
.

Além

disso
,
não

foi

comprovado
pela
instituição

financeira
que, de
fato
,
realizou
o
crédito
do valor
em
favor da
reclamante
. N
o
documento

e
ncartado
no ID 249620178/PJe2
consta
que a
conta

indicada como
recebedora
do valor do
empréstimo
é
mantida
pela
Caixa

Econômica
Federal (Banco 104)
,
mas,

após
a
reclamação

formalizada
no PROCON (nº 2406019200100042301), o banco
reclamado
,
em

resposta
à
c
onsumidora
,
informou que o valor proveniente do contrato nº
289275052
foi
"
entregue
"
em

conta
no banco
NU PAGAMENTOS,
agência
1
(ID 249620162/PJe2).

Desse mod
o
,
o

documento

apresentado
pela
instituição

bancária

não

comprov
a
a
TED
supostamente
real
izada

em
favor da
consumidora
,
ainda

mais

ao

se
considerar
a
clara

divergência

entre as

informações

apresentadas

pelo

próprio
banco
requerido

nos
autos
desta

ação
e na

reclamação

administrativa
junto
a
o PROCON.

Muito pelo contrário,
o

documento

juntado
no ID 249620178/PJe2
prova que a TED enviada foi DEVOLVIDA,
pelo
MOTIVO 2, que se reporta
à hipótese de
“Agência ou conta destinatária inválida”.

Ademais
,
os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm

valor
probatório

somente

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
o que não é

caso
, face às inconsistências apresentadas
.

Outrossim
,
houve impugnação específica d
a
par
te

reclamante
,
al
e
rtando
que
o valor
foi

devolvido

pelo

motivo
02, o
qual

ocorre

quando

os
dados da
conta
de
destino

são

inexistentes

ou

inválido
s
,
o que

fragiliz
a

o
valor
probatório
do
referido

documento
de
transfe
rência
.

Nesse

sentido
:

(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07
/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
: "
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado
a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apresentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
empréstimos

constante
s

nos

extratos
de ID’S 116155838 e 116155840,
quais

sejam
:
contratos

devidamente

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
".
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos

que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVE
L, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada em documentos apócrifos, sem evidências confirmativas e fragili
zados pela impugnação específica da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Repetição
de
indébito
.

Nas r
elações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conforme

previsto no ar. 42, parágrafo

único, do CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "
engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da
comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da
Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar cond
uta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor
, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se ma
nifestou esta Turma Recursal:

(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividad
e do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turm
a

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante, a repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non refo
rmatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

Analisando o conjunto fático

probatório

disponível, verifica-se que, no
presente

caso, o desconto

de R$ 494,20 do benefício previdenciário da parte reclamante ocorreu

indevidamente (ID 249620159/PJe2), visto que

não foi realizada contratação de empréstimo por ela, como acima
explicitado
.

Em situações similares de desconto
indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇ
ÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição
dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrati
va. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TUR
MA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2
024, publicado no DJE 12/07/2024.

Dessa forma, a restituição

deve

ser

em dobro
.

Dano moral. Desconto indevido em folha de pagamento.

O

desconto

indevido

em

folha
de
pagamento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
,
gera
dano
moral
.

Esse
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) O desconto indevi
do de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única,
Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera d
esconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterizaç
ão do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indeniza
tório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o
viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morai
s e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora
estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofend
ido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se obs
erva no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o desconto realizado indevidamente do benefício previdenciário da consumidora, bem como
visando satisfazer o caráter compensatório e
desincentivar
a repetição da conduta ilícita, a indenização
arbi
trada
em
R$ 4.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

Este valor
está

conforme os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024
, publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024
, publicado
no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0
001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024
, publicado
no DJE 27/02/2024).

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto à
parte

reclamada
(
contrato
nº 289275052 - valor de R$ 20.861,67); e

b)
condenar
a
parte

rec
lamada
a
pagar
à
parte

reclamante
as
quantias
de:

I)
R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ
);
e

II)
R$ 988,40 (
novecentos
e
oitenta
e
oito

reais
e
quarenta
centavos)
, a
título
de
repetição
de
indébito

já

na
forma
dobrada
,
corrigida

monetariam
ente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025